Tribunal: TJDFT
Processo: 0732189-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732189-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, VEGA CONSTRUTORA LTDA APELADO: VEGA CONSTRUTORA LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, no qual ambos têm por objeto a r. sentença (ID 73920989) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília. As partes peticionaram conjuntamente (ID 78579780), informando uma autocomposição e pedindo a homologação do acordo. Vieram os autos conclusos. Na análise da questão observou-se o seguinte: A procuração do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE em favor do Dr. VINÍCIUS NÓBREGA COSTA (ID 73919940) lhe confere "poderes para o foro em geral", mas não traz os poderes específicos para "transigir", "dar quitação" e "firmar compromisso", conforme exigido pelo Art. 105 do CPC. Portanto, necessária a juntada de novo instrumento procuratório por parte do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESTILO NOROESTE, com específicos poderes para o Outorgado/Advogado transigir e firmar acordo, ou que o acordo seja subscrito também pela própria parte. Com relação a procuração outorgada pela VEGA CONSTRUTORA E INCORPORAÇÕES LTDA, apresenta a seguinte cláusula de validade: “O presente instrumento tem validade de 1 (um) ano, até a data de 18/05/2023”. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Imprescindível, portanto, a regularização da representação processual. Diante disso, intimem-se as partes para regularizarem a representação processual, de modo a viabilizar eventual homologação do acordo. Prazo de 15 (quinze) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator